Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720033-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar aos agravados que limitem a cobrança mensal ao importe de 35% de sua renda mensal. Em suas razões (ID 47002888), o agravante sustenta que: 1) está em situação de superendividamento, já que aufere renda líquida mensal de R$ 6.867,05 e seus débitos de consumo durante o mesmo período correspondem a quantia de R$ 10.651,23; 2) “em razão dos referidos débitos, as contas do recorrente estão zeradas ou negativadas, como pode-se extrair de seus extratos bancários”; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) não há incompatibilidade entre o pedido de antecipação da tutela recursal consistente em limitação da margem consignável e de descontos em conta corrente, com o rito da repactuação de dívidas; 5) a probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que limitem a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento, os debitados em conta corrente e os débitos de cartão de crédito em até 35% dos seus vencimentos líquidos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tutela antecipada concedida (ID 47094823). Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 48513744). Ao analisar os autos principais, constata-se que o processo foi suspenso por 15 para que as partes tentem a renegociação das dívidas de forma extrajudicial (ID 16357045, autos de origem). Intime-se o agravante para se manifestar se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator